Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-29.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA EM AÇÃO JUDICIAL.DEVEDOR HOMÔNIMO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRETENSÃO PRESCRITA.

1. Os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor preveem o conceito de consumidor e fornecedor, enquanto o art. 17 do mesmo código conceitua o consumidor por equiparação como sendo aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso. A relação jurídica existente entre as partes não pode ser enquadrada como sendo relação de consumo, de forma que se subsome aos artigos do Código Civil.

2. O Código Civil prevê que a responsabilidade civil extracontratual se configura pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência daquele que, violando direito e causando danos a outrem, comete ato ilícito. No concernente a esta pretensão reparatória por ato ilícito, o Código Civil fixou o prazo prescricional de três anos, conforme art. 206, § 3o, V, do CC/02. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm entendimento de que ao termo inicial da prescrição se aplica a teoria da actio nata, de modo que o prazo prescricional começa do momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo, sendo não influente, para tanto, ter ou não seu titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos (art. 189 do CC/2002).

3. Verificado, no caso, que o apelante teve ciência do bloqueio indevido (lesão), em setembro de 2014 e que só ingressou com a ação em 13/09/2018, mais de quatro anos após a ciência do dano, sua pretensão está fulminada pela prescrição trienal.

4.Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.